Tribunal: TJSP
Processo: 3004983-54.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Acórdão que não conheceu do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Alegação de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios. Ocorrência. Declaração do v. acórdão, para majorar a verba

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes. Acórdão que não conheceu do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. Alegação de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios. Ocorrência. Declaração do v. acórdão, para majorar a verba honorária sucumbencial em 1% sobre a parcela controvertida (R$ 159.893,66), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Embargos acolhidos.